Tribunal: TJSP
Processo: 1024811-64.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
MARCA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência dos pedidos – Inconformismo manifestado pela autora – Descabimento – Marca mista registrada pela autora que possui elementos figurativos distintos da utilizada pela ré – Sentença mantida - Recurso desprovido.